Tribunal: STF
Processo: ADI 787
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
RETRIBUIÇÃO DE SECRETARIO DE ESTADO COMO TETO DE
REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS DE EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE
ECONOMIA MISTA. IMPUGNAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI LOCAL QUE O
INSTITUIU (ART. 2. DA LEI N. 237-92 DO DISTRITO FEDERAL), PERANTE
OS ARTIGOS 37, XI, 173, PAR. 1., 22, I, E 7., VI, TODOS DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
            INSUFICIENTE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO
PEDIDO PARA FINS DE CONCESSÃO DA CAUTELAR, BEM COMO DE
DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA, CONSIDERADA A FAIXA SALARIAL
MAIS ELEVADA, SOBRE A QUAL INCIDE A RESTRIÇÃO.
            MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA, POR MAIORIA DE VOTOS.